Tribunal: TJDFT
Processo: 0754647-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA POR REGRESSÃO ESCOLAR VOLUNTÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM POLÍTICA EDUCACIONAL E PRINCÍPIOS DA LEGISLAÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença proferida em mandado de segurança que denegou a ordem pleiteada em face do Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II, a qual objetivava assegurar matrícula no 6o ano do ensino fundamental, após aprovação em processo seletivo. A negativa da instituição baseou-se na vedação à matrícula de aluno em série já cursada, por considerar a prática como regressão escolar contrária à legislação educacional e aos princípios de desenvolvimento integral do aluno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a recusa de matrícula em série já cursada, quando ausente vedação expressa no edital do certame; e (ii) examinar se a negativa de matrícula viola o princípio da vinculação ao edital e configura afronta a direito líquido e certo do candidato aprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matrícula de aluno em série escolar já concluída, ainda que aprovada em processo seletivo, configura retrocesso escolar, vedado pelas diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990).
4. O edital do certame não pode contemplar todas as hipóteses fáticas possíveis, sendo legítima a atuação administrativa complementar com base em princípios e normas pedagógicas aplicáveis.
5. A atuação da autoridade coatora encontra respaldo em deliberação formal do Conselho de Ensino do Colégio Militar Dom Pedro II, a qual veda a matrícula de alunos em séries já cursadas, com o objetivo de evitar prejuízos educacionais, sociais e psicológicos à criança e resguardar a igualdade e a seriedade do certame.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à autoridade educacional para redefinir critérios de ingresso, salvo diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
7. A autonomia familiar no processo educativo não afasta a necessidade de observância das normas educacionais que asseguram o desenvolvimento pedagógico contínuo e adequado da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A matrícula de candidato em série escolar já cursada pode ser legitimamente recusada por instituição de ensino, mesmo sem vedação expressa no edital, quando fundada em normas educacionais e deliberação pedagógica motivada.
2. A atuação administrativa que veda a regressão escolar voluntária visa proteger o desenvolvimento pleno da criança e preservar a lógica do processo educacional contínuo.
3. Não configura violação ao princípio da vinculação ao edital a recusa administrativa baseada em fundamentos legais e pedagógicos compatíveis com o ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 227; Lei 9.394/1996 (LDB), arts. 23, §1o, 24, V; Lei 8.069/1990 (ECA), arts. 3o, 53 e 54; Lei 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 292/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 01.08.2018; STJ, REsp 1.412.704/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.12.2014.